Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade de fixação de regime de convivência provisório entre o filho e seus genitores.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, ser a julgamento.
3. A questão relativa ao regime de convivência familiar requer primeiramente a devida observância do art. 227, caput, da Constituição Federal. No plano infraconstitucional o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz a ser seguida para o exercício da guarda, seja unilateral ou compartilhada.
4. O regime de convivência familiar deve ser examinado sob as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade. 4.1. A regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar do infante.
5. No caso em deslinde a situação descrita revela que a convivência entre as partes e o incapaz tem sido promovida por meio de termos fixados informalmente entre os genitores. No entanto, a fixação de regime de convivência, ainda que provisório, mostra-se salutar à estabilização das relações interpessoais e das divergências entre o par parental e, por consequência, compatível com a proteção ao melhor interesse da criança.
6. A mera interposição de recurso ou articulação de manifestação nos autos, ainda que para a veiculação de questões não cognoscíveis por este Egrégio Tribunal de Justiça, não é suficiente para caracterizar, a priori, conduta compatível com ato de litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC. 6.1. A aplicação de sanção por litigância de má-fé exige a demonstração do elemento subjetivo dolo por meio de conduta orientada à produção de prejuízo à parte adversa, situação não demonstrada na presente hipótese, a despeito da situação de beligerância entre as partes.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.